Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também ao crédito do recorrente, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família.
3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Por outro lado, entendo ser inconciliável e desproporcional a aplicação simultaneamente das medidas requeridas - suspensão da CNH e negativação do nome da devedora – pois na primeira medida (penhora) trata-se do próprio adimplemento do empréstimo, essência do contrato. Outro lado, as duas últimas (suspensão da CNH e negativação do nome) cuida-se de medida para compelir o executado a cumprir/adimplir com o empréstimo/contrato, ou seja, a adoção da primeira (penhora) impõe maior cautela na aplicação dessas outras medidas atípicas e excepcionais.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.